Tribunal: STF
Processo: MS 35430
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pela Agência Nacional de Propaganda Ltda. contra ato do Tribunal de Contas da União (Acórdão 7187/2017).
    A Impetrante expõe, inicialmente, o seguinte contexto fático (doc. 1, fls. 10-18):
    A Impetrante é agência de propaganda que presta serviços publicitários em todo território nacional desde o ano de 1991, quando da sua fundação sob a razão Dupla Criação Comunicação Ltda. 
    Foi instaurada no Tribunal de Contas da União a Tomada de Contas Especial – TC 010.413/2001-2 (Doc. 4) – em razão de suspeita de superfaturamento na execução do Convênio nº 1292/97, firmado entre a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e o Governo do Estado de Rondônia. 
    Referido Convênio do ano de 1997 tinha por objeto a implementação de ações de controle do mosquito Aedes Aegypti, vetor transmissor da dengue, junto ao Estado de Rondônia, em regime de urgência. 
    A Impetrante foi contratada, sob a vigência do convênio 1292/97, a prestar serviços de campanha publicitária, cujo orçamento geral disponibilizado para o serviço foi de R$ 584.650,00 (quinhentos e oitenta e quatro mil seiscentos e cinquenta reais), conforme pagamentos de (Doc. 5 – fl. 40). Desse total, R$ 514.682,00 (quinhentos e quatorze mil, seiscentos e oitenta e dois reais) foram pagos em 15.05.1997 e R$ 69.968,00 (sessenta e nove mil novecentos e sessenta e oito reais) em 10/07/1997, conforme ficou relatado no (Doc. 6 – fl. 230).
     Segundo restou consignado no (Doc. 6 – fl. 230 e 236), o preço a ser cobrado pelos serviços de publicidade à época deveria ter sido, segundo o TCU, o de R$ 183.597,11 (cento e oitenta e três mil, quinhentos e noventa e sete reais e onze centavos), valor esse estipulado com base em comparações altamente superficiais e descontextualizadas com outros contratos públicos da época, que não refletiam, sob nenhum aspecto, os reais custos e despesas da Impetrante. Então, em 20/10/2008, a Impetrante foi chamada a pagar ao erário R$ 401.052,89 (quatrocentos e um mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta e nove centavos), ou a prestar as respectivas alegações de defesa, conforme (Doc. 6 – fl. 236):
    (...)
    É de suma importância registrar que a Tomada de Contas ora atacada sequer mencionou a ora Impetrante desde sua instauração (Doc.4) até que, somente em 20/10/2008, o TCU mencionou pela primeira vez o nome da Impetrante, para pagar o valor ou apresentar suas razões de defesa (Doc. 6). 
    Em que pese os pagamentos dos serviços de publicidade terem sido feitos apenas em 15/05/1998 e 10/07/1998 (Doc. 6), a autoridade coatora ordenou a citação da Impetrante apenas em 09/12/2008, conforme o despacho citatório em anexo (Doc. 07). Apenas em 26/01/2009 a Impetrante recebeu a citação para resposta e prestação de contas, conforme Aviso de Recebimento em anexo (Doc. 08).
    (...)
    Mesmo sem ter em seu poder grande parte da documentação relativa ao convênio 1292/97, em vista dos mais de 10 (dez) anos da prestação dos serviços, o que dificultou extraordinariamente o efetivo exercício do direito de defesa da Impetrante em desprestigio aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ela apresentou suas razões de defesa nos termos do (Doc. 9).
    As contas foram prestadas defendendo, em síntese, i) a decadência do direito de tomar contas por parte do TCU, ii) a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário, em vista dos mais de 10 (dez) anos transcorridos desde o pagamento pela prestação dos serviços em 15/05/1998 e 10/07/1998 – (Docs. 5 e 6) e o despacho que ordenou a citação em 09/12/2008 (Doc. 7), assim como o recebimento da citação em 26/01/2009 (Doc. 8), iii) a impertinência dos argumentos trazidos na Ação Penal n° 0038045-13.1998.8.22.0501 (Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia) (Doc. 23), como fonte para fundamentação do suposto superfaturamento dos serviços prestados, em razão de o subsídio da licitação ter sido disponibilizado pela FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE (FUNASA), sendo a competência absoluta da Ação Penal o Juízo Criminal Federal, e não o Estadual. 
    Contudo, o Tribunal de Contas, pelo Acórdão n° 10026/2015 (Doc. 10) julgou irregulares as contas do Estado de Rondônia, entendendo que houve superfaturamento do valor cobrado pela Impetrante, por análise comparativa que estimou o valor dos serviços prestados, à época, em R$ 183.597,11 (cento e oitenta e três mil, quinhentos e noventa e sete reais e onze centavos).
    (...)
    Ato contínuo, a Impetrante foi condenada a ressarcir o erário no valor atualizado fruto da diferença entre os R$ 584.650,00 (quinhentos e oitenta e quatro mil seiscentos e cinquenta reais) disponibilizados e os R$ 188.182,30 (cento e oitenta e oito mil cento e oitenta e dois reais e trinta centavos) estimados pelo Tribunal de Contas da União como o valor correto a ser pago à época, totalizando R$ 401.052,89 (quatrocentos e um mil e cinquenta e dois reais e oitenta e nove centavos), valor este a ser corrigido e acrescido de juros de mora a partir dos eventos danosos (ou seja, por mais de 10 anos). 
    Além de rejeitar o argumento da Impetrante, o TCU também rechaçou a aplicação da prescrição e decadência alegadas, mantendo por conseguinte a aplicação da multa à Impetrante no valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais).
    (...)
    Ato contínuo, a Impetrante apresentou Recurso de Reconsideração (Doc. 13), este conhecido e improvido pelo Tribunal de Contas da União pelo Acórdão número 4171/2017 (Doc. 15). No Recurso de Reconsideração a Impetrante arguiu novamente a prescrição/decadência da pretensão do TCU, o que fora novamente afastado nos termos do (Doc. 15 – fl. 2):
    (...)
    Deste último Acórdão, a Impetrante apresentou Embargos de Declaração (Doc. 18), requerendo a suspensão do feito com base no tema 899 deste E. Supremo Tribunal Federal, relatoria do então saudosíssimo Ministro Teori Zavascki, que reconheceu a Repercussão Geral de tema idêntico, determinando, por decisão, a suspensão de todos os processos de mesmo tema em todo o território nacional6 (Doc. 25). Ao final o TCU conheceu e negou provimento aos Embargos de Declaração, conforme Acórdão 7187/2017 (Doc. 19):
    (...)
    Alega, na sequência, que “restou incontroverso que o TCU reconhece tacitamente que inexiste Lei no Brasil capaz de afastar a prescrição da pretensão de ressarcimento. Reconhece também que entre os fatos e a citação correram mais de 11 anos. Posto isso, a autoridade coatora (TCU) fundou sua pretensão na suposta imprescritibilidade de que trata o artigo 37, §5°, da Constituição da República” (doc. 1, fl. 21). Aduz, mais, que “o prazo prescricional aplicável ao caso é o de 5 (cinco) anos, conforme importantíssimo ensinamento do Min. Luís Roberto Barroso (ao qual acompanhamos integralmente) no exercício de compilar de maneira exemplar as disposições legais sobre prescrição na seara do Direito Público” (doc. 1, fl. 21). Prossegue dizendo que “não se deve interpretar o art. 37, §5° da Constituição da República de maneira a entender ser imprescritível, ad aeternum, a pretensão de reparação por danos ao erário por ilícito administrativo, tema em que há inegável controvérsia doutrinária e jurisprudencial a propósito. O texto constitucional não permite inferir tal imprescritibilidade, e mesmo se assim o fosse, urge questionar o porquê não estaria essa imprescritibilidade expressa no Texto Magno, como são os casos do art. 5º, XLII e XLIV” (doc. 1, fl. 25). Anota que, “da mesma forma inexiste norma legal que trata especificamente de prescrição quanto à pretensão de cobrança de multa por parte do TCU” (doc. 1, fl. 30). 
    Requer, ao final, “a) liminarmente, a suspensão da exigibilidade do crédito constituído em desfavor da Impetrante, cujo valor desatualizado é de R$ 401.042,99 e R$ 95.000,00 de multa, relativo aos itens 9.6 até 9.15 do Acórdão 10026/2015 (Doc. 10), por força da ordem de suspensão de todos os processos sob mesma temática da 899 (Doc. 25), nos autos do RE 636.886; b) O sobrestamento do presente Mandado de Segurança ao Recurso Extraordinário 636.886/AL, relativa ao tema 899 sob a relatoria do Exmo. Min. Alexandre de Moraes, por tratar-se de tema idêntico” (doc. 1, fl. 35). No mérito, “seja CONCEDIDA A SEGURANÇA para declarar a prescrição de 5 anos da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em Acórdão Proferido pelo TCU, afastando a condenação fundada nos v. Acórdãos 10026/2015 (Doc. 10), Acórdão em Recurso de Reconsideração 4171/2017 (Doc. 15) e nos Embargos de Declaração n° 7187/2017 (Doc. 19)” (doc. 1, fl. 36).
    Em 19/12/2017, concedi medida liminar para suspender os efeitos do ato impugnado e, consequentemente, a execução dos valores reconhecidos na TC 010.413/2001-2.
    As informações prestadas pela autoridade impetrada (doc. 242) foram assim ementadas:
    EMENTA: Mandado de Segurança, com pedido de liminar (já deferido), impetrado pela empresa Agência Nacional de Propaganda Ltda., objetivando afastar os efeitos, uma vez que houve prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário, do Acórdão 10.026/2015-TCU-2ª Câmara – mantido pelos Acórdão 4.171/2017 (Recurso de Reconsideração) e Acórdão 7.187/2017 (Embargos de Declaração), todos da 2ª Câmara do TCU –, que julgou irregulares as contas do então ex-Secretário de Saúde do Estado de Rondônia, condenou-o, solidariamente, em débito em conjunto com a Impetrante e aplicou-lhe multa, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos financeiros transferidos ao Governo do Estado de Rondônia por meio do Convênio n. 1.292/97, firmado em 31/12/1997, com a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA. 
    1. Nos termos do art. 37, § 5º da Constituição Federal, as ações que visam ao ressarcimento ao erário, o que inclui todas as medidas judiciais e administrativas cabíveis, são imprescritíveis. Precedentes do STJ e do STF. Por essa razão, não há que se falar em prescrição para a instauração da tomada de contas especial. 
    2. A decisão proferida pelo STF nos autos do RE 669.069 assentou pela prescritibilidade das ações de reparação de danos à fazenda pública decorrentes apenas de ilícitos civis, tendo sido expressamente aclarado em sede de embargos de declaração, pelo Plenário da Suprema Corte, que o conceito de ilícito civil não abarca as infrações ao direito público, como ocorre na espécie, sujeitas à regra constitucional da imprescritibilidade. 
    3. Não obstante não tenha ocorrido mudança de entendimento do STF sobre a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário decorrentes de decisões do TCU, eventual revisão da jurisprudência firmada pelo Plenário do C. STF nos autos do MS 26.210, “leading” case da matéria, e nos inúmeros precedentes exarados posteriormente por ambas as suas Turmas, deve ter efeitos prospectivos (ex nunc), resguardando-se assim a necessária segurança jurídica, diante da impossibilidade de aplicação retroativa de nova interpretação. 
    4. Possibilidade de modulação dos efeitos da decisão que vier a ser proferida, consubstanciando mudança de jurisprudência quanto à imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário, a fim de dar-lhe eficácia “ex nunc”, nos termos do art. 927, §3º, do CPC/2015. 
    5. No tocante à penalidade de multa, a prescrição da pretensão punitiva da Administração é regida pelo Código Civil, conforme Acórdão nº 1.441/2016 – TCU – Plenário. Termo a quo com a prática da ilicitude e interrupção com o ato que ordena a citação. 
    6. Praticada a irregularidade (maio e julho de 1998), iniciou-se o transcurso do prazo de 20 anos, estabelecido pelo CC de 1916. Com o advento do CC de 2002, alterou-se o prazo para 10 anos, contado a partir de 11.1.2003. Esse prazo foi interrompido antes de 26/01/2009 (citação do responsável) e houve condenação em 10.11.2015, data da prolação do Acórdão 10.026/2015-TCU-2ª Câmara. Logo, em nenhum momento o prazo decenal foi extrapolado. 
    7. Legalidade e Legitimidade da decisão proferida pelo TCU no Acórdão n. 10.026/2015-2ª Câmara, diante do que restou apurado no âmbito do processo de tomada de contas especial 
    8. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência do fumus boni juris e do periculum in mora. 
    9. Parecer pela denegação da ordem, dada a legitimidade da decisão proferida pelo TCU e a inexistência do direito líquido e certo alegado pela impetrante.
    A União interpôs Agravo Regimental contra a decisão concessiva de liminar (doc. 250).
    Em contraminuta apresentada em 18/4/2018, a Impetrante alega, em síntese, que “o tema 899 não foi apreciado pelo plenário dessa Suprema Corte até o momento e nada autoriza afirmar que o entendimento outrora adotado, no sentido da imprescritibilidade, está em plena vigência, conforme deseja a Agravante” (doc. 253, fl. 4). Requer, ao final, a manutenção da decisão liminar “prevalecendo a ordem de suspensão nacional de todos os processos submetidos ao tema 899 como é o caso do presente Mandado de Segurança” (doc. 253, fl. 7).
    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer (doc. 255) assim ementado:
    Mandado de segurança. Prescreve em cinco anos a pretensão de punir relacionada ao controle externo desenvolvido pelo Tribunal de Contas da União. Parecer pela parcial concessão da segurança.
    É o breve relato do necessário. Decido.
    Nos termos do artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 
    Cabível, portanto, o Mandado de Segurança nas hipóteses em que estiverem presentes indícios razoáveis de possível lesão a direito líquido e certo; bem como, necessária a concessão da medida liminar quando houver potencialidade da lesão se tornar efetiva, caso não sejam suspensos os efeitos do ato impugnado (CAIO TÁCITO, Poder de polícia e seus limites. RDA 61/220; OTHON J. SIDOU, Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, Mandado de Segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 42; HELY LOPES MEIRELLES. Mandado de Segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção, habeas data. 18. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 3; CASTRO NUNES. Do Mandado de Segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 7. ed. Atualizada por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1967. p. 73). 
    Sob essas premissas, o âmbito de análise deste Mandado de Segurança está circunscrito à verificação da existência de ilegalidade atribuída ao Tribunal de Contas da União, que, segundo consta da inicial (doc. 1, fl. 4), teria proferido o Acórdão impugnado quando já caracterizada a prescrição, considerado o intervalo de 10 (dez) anos e 7 (sete) meses entre a data do recebimento do pagamento pela prestação de serviços de publicidade e a data da citação da Impetrante perante aquela Corte. Destaca-se o seguinte trecho do voto condutor produzido no julgamento alvo da presente impetração (doc. 206): 
    15. Do mesmo modo, não deve prosperar o último argumento da embargante. Para ela, o presente processo não deve ter continuidade até que o Supremo Tribunal Federal decida definitivamente se os créditos constituídos pelo Tribunal de Contas da União são prescritíveis ou não, em conformidade com decisão adotada no âmbito do recurso extraordinário repetitivo 636.886/AL, do relator Ministro Teori Zavaski, de 29/9/2016: 
    (...) 
    16. Contudo, vigora no ordenamento jurídico brasileiro o princípio da independência das instâncias, em razão do qual as decisões deste Tribunal não estão, a princípio, vinculadas às das demais esferas jurídicas – cível, criminal e administrativa. A própria embargante reconhece que a mencionada decisão não é vinculante para esta Corte de Contas. 
    17. Ademais, a questão da prescrição dos débitos já fora tratada no voto que embasou o Acórdão 4.171/2017-TCU-2ª Câmara, nos seguintes termos: 
    6. A Agência Nacional de Propaganda Ltda. argumentou, entre outros pontos, que a decisão teria anulado a cláusula de preço do contrato administrativo ao determinar a devolução de valores e que “a prática de ato desconstitutivo sujeita-se a prazo decadencial e não prescricional”. Alegou que o prazo decadencial a ser adotado no presente caso é o do art. 173 do Código Tributário Nacional (cinco anos) e que tal lapso temporal teria se encerrado em 2003, sendo a citação de 2009 tardia. 
    (...) 
    8. Não procedem as teses defendidas. Os processos de tomada de contas especial têm como objetivo a apuração da responsabilidade civil/administrativa dos que deram causa a dano para que seja feito o ressarcimento ao Erário. São, portanto, as ações de ressarcimento ao patrimônio público, que, nos termos do art. 37, §5º, da Constituição Federal e consoante jurisprudência pacífica desta Corte (Súmula 282/TCU), são imprescritíveis. 
    18. Assim, trata-se de mais uma tentativa de rediscutir o mérito de matéria devidamente apreciada, razão pela qual não deve o recurso receber provimento. Considerando, portanto, que não há qualquer vício a ser sanado, posiciono-me por conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los.
     
    Como se observa, o objeto desta impetração está intimamente ligado ao entendimento consolidado pelo Plenário desta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 899 da Repercussão Geral (RE 636.886-RG, de minha relatoria), oportunidade em que foi fixada a seguinte tese:
    É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. 
    Conforme assentei no julgamento do Tema 899-RG, entendo que as razões as quais levaram a maioria da CORTE a estabelecer, no tema 897-RG, excepcional hipótese de imprescritibilidade, não estão presentes em relação às decisões do Tribunal de Contas que resultem imputação de débito ou multa; há de se concluir, portanto, que não há previsão constitucional expressa que corrobore a tese de imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. Cito, nesse sentido, recentes decisões proferidas pela 1ª Turma desta CORTE:
    SOBREPREÇO – RESSARCIMENTO – TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. O Tribunal de Contas da União há de atentar para a passagem do tempo ante ressarcimento de débito referente a sobrepreço e considerada pessoa jurídica de direito privado.
    (MS 35294, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 14/6/2021)
    SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – TRIBUNAL DE CONTAS. O Órgão de controle de contas há de atuar com observância irrestrita aos institutos da prescrição e da decadência.
    (MS 36639, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 21/6/2021)
    Portanto, baseada na premissa de que incide o instituto da prescrição sobre as decisões proferidas pelos Tribunais de Contas, esta CORTE pacificou o entendimento de ser aplicável a tais casos a Lei 9873/1999, inclusive no que se refere aos marcos interruptivos previstos no art. 2º da supracitada Lei:
    EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELIBERAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO E MULTA. PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. MARCOS INTERRUPTIVOS SUSCETÍVEIS DE AFASTAR A CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL ESTATUÍDO NA LEI Nº 9.873/1999. SOLICITAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO, COM O ADIMPLEMENTO DE DIVERSAS PRESTAÇÕES, A CONFIGURAR HIPÓTESE DE RENÚNCIA TÁCITA, ACASO SE REPUTASSE CONSUMADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. 
    1. A submissão do Tribunal de Contas da União aos ditames da Lei nº 9.873/1999, que disciplina a prescrição da pretensão sancionatória, configura matéria pacificada em precedentes das duas Turmas desta Suprema Corte (MS 32201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 07.8.2017; e MS 35512 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 21.6.2019).
    2. No caso, quando considerados os marcos interruptivos indicados nas informações prestadas pela autoridade impetrada, verifica-se que a pretensão sancionatória não foi alcançada pelo cutelo prescricional quinquenal.
    3. Quanto à prescrição da pretensão ressarcitória, ainda que esta se houvesse consumado, antes do Acórdão nº 2150/2016-TCU-Plenário, integrado pelo Acórdão nº 1131/2017-TCU-Plenário, ter-se-ia operado, nos moldes do art. 191 do Código Civil, renúncia tácita ao prazo prescricional, considerada a conduta da ora agravante, Força Sindical, de formalizar o parcelamento do débito que lhe foi imputado, a título de ressarcimento ao erário, em 36 (trinta e seis) prestações, das quais chegou a recolher 16 (dezesseis).
    4. Agravo interno conhecido e não provido.
    (MS 37586 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/6/2021)
    Quanto aos marcos interruptivos da prescrição, o art. 2º da Lei 9873/1999 aduz o seguinte: 
    Art. 2º Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: 
    I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;
    II – por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;
    III – pela decisão condenatória recorrível.
    IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.
    Com efeito, apesar de a Impetrante possuir razão quanto à possibilidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, não há como reconhecê-la no caso concreto, porque está evidenciada a ocorrência de atos inequívocos, os quais importaram na apuração dos fatos.
    Conforme informações prestadas pelo TCU, “os ilícitos foram praticados de maio e julho de 1998, a tomada de contas especial que deu origem ao Acórdão 10.026/2015-TCU-2ª Câmara, ora impugnado, foi autuada em 25/7/2001, data em que o TCU teve conhecimento dos fatos” (doc. 242, fls. 15-16). No mais, é inconteste que a Impetrante foi citada, quanto ao procedimento, apenas em 26/1/2009 (doc. 8, fl. 52), o que, na visão da parte autora, seria suficiente para caracterizar a prescrição. 
    Entretanto, observa-se que a Corte de Contas não se manteve inerte durante tal lapso temporal, praticando inúmeros atos inequívocos no sentido de apurar os fatos, o que, nos termos do art. 2º da Lei 9873/1999, é suficiente para afastar a tese da prescrição. Nesse sentido (doc. 8, fls. 15-24):
    MEDIDAS EXECUTADAS POR OUTROS ÓRGÃOS EM RELAÇÃO AO CONVÊNIO 1292197
    Pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia — TCER 
    2. 0 TCER analisou o Edital de Concorrência Pública n° 002/98/CSPL/SESAU da Secretaria de Saúde de Rondônia por duas vezes nas quais constatou algumas irregularidades. A conclusão foi pelo não prosseguimento da referida concorrência, caso não se adequasse aos normativos, visto não estar previsto no PPA 1996/1999 do estado de Rondônia e por não observar o disposto no art. 15 § 7°, inc. II que diz que a administração deve demonstrar a razoabilidade da quantidade de bens que se está adquirindo. Os relatórios técnicos, datados de 15.06.98 e 23.07.98, encontram -se às fls. 252-269 e 278-285 do anexo-1 vol. 1. 
    Pela Delegacia Federal de Controle Interno 
    3. Em atendimento à solicitação do controle interno do Ministério da Saúde, a Delegacia Federal de Controle de Rondônia elaborou o Relatório n277/98/DIFIS, em 19.09.98, (f Is. 36-44 anexo-1) no qual se apura superfaturamento nos gastos com publicidade na campanha de divulgação do combate à dengue em Rondônia, realizada pela empresa Dupla Criação Comunicação e Marketing Ltda. Além da constatação de que houve confecção superdimensionada de material, o relatório confronta os valores apresentados para os serviços executados em relação a cotações efetuadas em outras três empresas do ramo, apurando, no final, uma diferença de 195,36% cobrada a mais pela empresa realizadora da campanha. O Relatório foi conclusivo pela instauração de uma tomada de contas especial. 
    Pelo Ministério Público Estadual de Rondônia — MPE-RO 
    4. 0 MPE-RO ofereceu denúncia, em 25.09.98, contra servidores da Secretaria de Estado de Saúde de Rondônia — Sesau-RO e contra os proprietários da empresa Dupla Criação Comunicação e Marketing Ltda., a qual foi escolhida, sem licitação, para fazer a campanha de divulgação do combate à dengue, custeada com recursos do Convênio n° 1292/97. De acordo com o ministério público, a dispensa de licitação foi realizada sem os ditames legais e a empresa foi escolhida sem obedecer a nenhum critério de seleção. Somado a isso, houve superfaturamento nos preços praticados, implicando no enriquecimento ilícito dos proprietários da empresa Dupla Criação, no valor de R$ 396.467,70. A íntegra da denúncia encontra -se às fls. 107-113 do anexo-1. 
    Pela FUNASA 
    5. Em 21.12.98, os técnicos Elias Monteiro de Araújo e José Feliciano Pessoa, ambos servidores da Funasa, elaboraram o Relatório de supervisão quanto à execução técnica e financeira do convênio 1292/97 no qual identificaram diversas irregularidades (fls. 45-54 anexo-1). Em 08.09.99, a portaria n2 1509 da Funasa designou o contador Ary Leite de Jesus para proceder tomada de contas especial sobre as irregularidades do Convênio 1292/97 (fl. 3 anexo-1). O Relatório de tomada de contas, datado de 09.11.00, encontra -se às fls. 570-576 anexo-1, v-2. 
    Pela Controladoria-Geral do Estado de Rondônia 
    6. A portaria n° 080/GAB/CGE, de 01.09.99 (fl. 10 vol. p.) designou a servidora Maria Dalva de Oliveira para efetuar tomada de contas especial a fim de apurar fatos relacionados à movimentação dos recursos do Convênio n2 1292/97. Entre outras conclusões, no Relatório de tomada de contas especial ng 015/99, datado de 20.10.99, foi solicitada à Secretaria de Estado de Saúde a instauração de sindicância para apurar pagamentos sem comprovantes de despesa no valor de R$ 711.822,55. 0 relatório situa -se às fls. 02-07 do vol. p. 
    7. As medidas elencadas neste documento demonstram claramente o equívoco que foi a celebração do Convênio 1292/97. O objetivo inicial era bastante nobre, ode erradicar a dengue do estado de Rondônia, porém, a má administração dos recursos públicos veio atrapalhar um instituto tão eficiente de descentralização de recursos que é o convênio. Portanto, a solução para corrigir o desvio de finalidade na execução desse convênio seria o cancelamento integral do mesmo e o retorno aos cofres públicos federais do montante repassado ao Governo de Rondônia. No entanto, a fim de sanear esse processo e evitar alegação de um possível enriquecimento ilícito por parte do órgão concedente, a proposta desta Secex será o reconhecimento de algumas das despesas realizadas inicialmente previstas no plano de trabalho. Em seguida, serão elencados alguns procedimentos já realizados por esta secretaria.
    CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
    Procedimentos realizados no âmbito do Tribunal de Contas da União 
    8. Numa primeira instrução (fls. 54-56 vol. p.), datada de 11.06.02, foram propostas audiências do Sr. Amo Voigt, ex-Secretário de Estado da Fazenda de Rondônia, e do Sr. Ivan Leitão e Silva, ex-Coordenador Geral de Finanças da Sefaz para apresentaram razões de justificativa para a transferência indevida de recursos de convênio, para a não comprovação de despesas efetuadas e para a não aplicação da contrapartida pelo Estado. Autorizadas em 10.10.02, por meio de despacho do ministro-relator Guilherme Palmeira, foram expedidos os Ofícios n°s 288 e 289/2002/Secex -RO, de 15.10.02, aos responsáveis acima elencados. 
    9. Em segunda instrução, (fls. 96-101 vol. p.), datada de 15.04.05, foram analisadas e rejeitadas as razões de justificativas apresentadas pelo Sr. Amo Voigt, sendo que o Sr. Ivan Leitão e Silva não compareceu aos autos tornando-se revel neste processo. Identificados outros responsáveis, foram citados solidariamente o Sr. Sérgio Siqueira de Carvalho, o Sr. Nelson Gonçalves de Azevedo e o Sr. Álvaro Gerhardt, esses na qualidade de secretários de estado de saúde, bem como o estado de Rondônia na pessoa de seu representante legal para que apresentassem alegações de defesa ou recolhessem aos cofres da Funasa o valor de R$ 2.002.790,89 referentes à omissão na prestação de contas e o valor de R$ 256.891,27 referentes a não aplicação de contrapartida pactuada em convênio (valores de 1998). 
    10. Em terceira instrução (fis.133-140, vol. p.), datada de 10.04.06, foram feitas as seguintes propostas: aplicação de multa prevista na art. 58, II da Lei 8443/92 ao Sr. Amo Voigt; afastamento da responsabilidade inicialmente imputada ao Sr. Ivan Leitão e Silva em virtude da falta de competência administrativa para o ato que lhe foi apresentado; revelia dos responsáveis citados em instrução anterior bem como do ente político, haja vista o prazo ter transcorrido in albis; julgamento das contas por irregulares; aplicação de multa prevista na art. 58, II da Lei 8443/92 aos Srs. Nelson Gonçalves de Azevedo e Alvaro Gerhardt por desrespeitarem a cláusula quarta do Convênio 1292/97 uma vez que o estado de Rondônia não depositou os recursos da contrapartida devida; condenação solidária em débito do estado de Rondônia e dos responsáveis Sr. Nelson Gonçalves de Azevedo, Sr. Álvaro Gerhardt e Cláudia Márcia de Figueiredo Carvalho, esta na qualidade de sucessora do de cujus Sérgio Siqueira de Carvalho. Total do débito: R$ 2.002.790,89 (valores de 1998). 
    11. Encaminhada à subprocuradora-geral Maria Alzira Ferreira, (fl. 145 vol. p.) constatou-se ausência de citação do Sr. Carlos Jorge Cury Mansilha, último Secretário de Estado da Saúde que ocupou o cargo na vigência do Convênio 1292/97 — 31.12.97 a 28.02.99. Por meio de despacho (fl. 147 vol. p.), o ministro-relator Augusto Nardes acatou a proposta do Ministério Público junto ao TCU e en